Tribunal: TJSP
Processo: 2031649-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031649-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FINAMBRA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA e AUGUSTA NARESSI
FORTUNATO, Interessados BANCO SAFRA S/A, MEGA LEILÕES S/C LTDA,
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, JAIME FONTAN RUIBAL e
MARIA CELESTE JERONIMO RODRIGUES FONTAN, é agravada CLÁUDIA
REGINA RODRIGUES CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031649-51.2020.8.26.0000 -Voto no 36.629
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031649-51.2020
AGRAVANTES: Finambra Empreendimentos Turísticos Ltda;
Augusta Naressi Fortunato
AGRAVADO: Cláudia Regina Rodrigues Carvalho
COMARCA: São Paulo Foro Central 13a Vara Cível
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença.
Impossibilidade de alienação do imóvel penhorado por valor
inferior à quota-parte pertencente aos coproprietários, conforme o
valor da avaliação. Art. 843, §2o do CPC. Recurso provido.
VOTO No 36.629
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão prolatada pela magistrada Doutora Tonia
Yuka Kôroku, que deferiu a segunda praça do imóvel por 40% do
valor de avaliação, em razão do insucesso das sete tentativas
anteriores.
Insurgem-se as Executadas alegando
a vileza do preço, nos termos do art. 891, parágrafo único do CPC,
que limita o desconto a 50% do valor de avaliação. Invocam os
princípios da menor onerosidade ao devedor, e da dignidade da
pessoa humana.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031649-51.2020.8.26.0000 -Voto no 36.629
3
É o relatório.
Em março de 2014 transitou em
julgado a sentença que condenou Finambra Empreendimentos
Turísticos Ltda ao pagamento de R$ 20.162,15 a Cláudia Regina
Rodrigues Carvalho. Iniciada a fase de cumprimento de sentença,
não houve pagamento voluntário, nem foram encontrados bens
penhoráveis da empresa. Em setembro de 2014 foi desconsiderada
a personalidade jurídica da Executada, para alcançar o patrimônio
dos sócios Paschoal Fortunato e Augusta Naressi Fortunato. Foi
penhorada a metade ideal de um imóvel de 840 m2, situado na Rua
Barra Funda no 973, nesta Capital, anotando-se que outros imóveis
foram considerados impenhoráveis, por se tratarem de bens de
família. Em junho de 2016 o imóvel penhorado foi avaliado em
R$ 4.300.000,00 por perito judicial. Houve sete tentativas de leilão
eletrônico, sem êxito. Em novembro de 2019 o leiloeiro sugeriu a
redução do preço mínimo para 40% do valor da avaliação, a fim de
atrair interessados pela arrematação, o que foi deferido. Contra esta
decisão sobreveio o recurso de agravo de instrumento.
O pedido deve ser indeferido, não
pelos fundamentos arguidos pelas Agravantes, mas em razão da
vedação expressa do art. 843, §2o do CPC: “Não será levada a
efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o
valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao
cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031649-51.2020.8.26.0000 -Voto no 36.629
4
calculado sobre o valor da avaliação”.
Somente a metade ideal do imóvel
penhorado pertence aos Executados (fls. 237/243). Também são
proprietários Renato Di Lorenzo (1/6), Dora Giuseppina Emma
Maria Paoli (2/9), Silvana di Lorenzo Ferrari (1/18), e Patrícia Di
Lorenzo (1/18).
Embora seja permitida a alienação da
integralidade do imóvel, aos coproprietários que não integram o
polo passivo da execução deve ser garantido numerário
correspondente à sua quota, conforme o valor de avaliação. Assim,
no caso, não é possível a arrematação por valor inferior a 50% da
avaliação, a fim de assegurar os direitos de Renato, Dora, Silvana e
Patrícia.
Note-se que não há notícia nos autos
do cumprimento do art. 889, inc. II do CPC: “Serão cientificados
da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de
antecedência: (...) o coproprietário de bem indivisível do qual
tenha sido penhorada fração ideal”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para obstar a alienação do imóvel por valor inferior a 50%
de sua avaliação.
Pedro Baccarat
Relator